Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. VEÍCULO APREENDIDO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS INCIDENTES E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE CRLV VÁLIDO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 123, I, 131, § 2o, E 271, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de liberação de veículo apreendido pelo DETRAN/DF, em razão da ausência de quitação dos débitos pendentes e da não realização da transferência de titularidade.
2. O autor alega ser indevida a exigência de transferência de propriedade como condição para liberação do automóvel, sob o argumento de extravio da ATPV-e e necessidade de vistoria no estado de origem (Paraná).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a legitimidade da exigência, pelo DETRAN/DF, de quitação dos débitos e transferência de titularidade como condição para liberação do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apreensão do veículo encontra respaldo no art. 230, V, do CTB, por ter sido flagrado circulando sem licenciamento, infração de natureza gravíssima que autoriza a remoção administrativa.
5. A restituição do veículo removido está condicionada ao pagamento prévio de multas, taxas e despesas de remoção e estadia, conforme dispõe o art. 271, § 1o, do CTB.
6. O art. 131, § 2o, do CTB estabelece que o licenciamento anual depende da quitação de todos os débitos vinculados ao veículo. Já o art. 128 veda a emissão de novo CRV enquanto houver pendências.
7. A exigência de transferência de propriedade não constitui requisito autônomo criado pelo órgão de trânsito, mas decorre da legislação vigente, que condiciona a regularização documental à emissão de CRLV válido.
8. A liberação do veículo sem o cumprimento dessas exigências violaria o princípio da legalidade e implicaria enriquecimento sem causa do proprietário, que deve arcar com os encargos incidentes desde a aquisição do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a exigência de quitação dos débitos e de transferência da propriedade como condição para liberação de veículo apreendido, nos termos dos arts. 128, 131, § 2o, e 271, § 1o, do CTB. 2. A ausência de licenciamento e a irregularidade documental impedem a emissão de CRLV válido e, por consequência, a restituição do veículo ao proprietário.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 128, 131 § 2o, 230, V, e 271 § 1o; CC, art. 884; e CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2038463, 0712910-88.2024.8.07.0007, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe 9/9/2025; e TJDFT, Acórdão no 1680500, 0704115-65.2021.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/3/2023, DJe 12/4/2023.